Tribunal: TJSP
Processo: 1038191-22.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN. REGULARIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO. CASSAÇÃO DA SUSPENSÃO DA CNH. Sentença que denegou a segurança, cujos termos devem ser confirmados por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, servindo como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ. Acrescente-se que dos fatos narrados e do conjunto probatório não se vislumbra a prática de atos que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN. REGULARIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO. CASSAÇÃO DA SUSPENSÃO DA CNH. Sentença que denegou a segurança, cujos termos devem ser confirmados por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, servindo como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ. Acrescente-se que dos fatos narrados e do conjunto probatório não se vislumbra a prática de atos que coloquem em dúvida a legitimidade e a legalidade dos atos administrativos. Afirmação de expedição do ato para ciência que goza desta presunção. Precedentes desta E. Corte.
Recurso não provido.